Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-82.2025.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003678-82.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOANA DE JESUS CAMPOS - CPF: 034.988.521-40 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PSERV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.136.548/0001-91 (APELADO), PSERV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.136.548/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira e seguradora, sob o argumento de fracionamento indevido de demandas e irregularidade na representação processual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações com identidade substancial de causa de pedir e pedidos caracteriza abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual; (
ii
) estabelecer se a atuação de advogado sem inscrição suplementar na OAB local, em contexto de litigância predatória, autoriza o indeferimento da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desmembramento artificial de pretensão unitária em diversas ações, fundadas na mesma relação jurídica e nos mesmos extratos bancários, configura litigância predatória e viola os princípios da boa-fé, cooperação e eficiência processual.

A propositura de múltiplas demandas contra o mesmo réu, em curto espaço de tempo, com identidade substancial de pedidos, evidencia abuso do direito de ação e ausência de interesse processual, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.

A Recomendação no 159/2024 do CNJ orienta o combate à litigância predatória, reconhecendo como abusiva a fragmentação de ações sobre o mesmo tema pela mesma parte.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a extinção de processos em hipóteses de fracionamento indevido, por comprometer a economia processual e a efetividade da jurisdição.

A ausência de inscrição suplementar na OAB, embora isoladamente administrativa, quando associada à prática reiterada de ajuizamento massivo e fragmentado de ações, compromete a regularidade da representação processual.

A irregularidade na capacidade postulatória, não sanada e inserida em contexto de abuso processual, autoriza o indeferimento da petição inicial.

O Poder Judiciário deve coibir práticas que busquem a multiplicação indevida de condenações e honorários, em desvio da finalidade do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O fracionamento de demandas fundadas na mesma relação jurídica e com pedidos substancialmente idênticos caracteriza ausência de interesse processual e litigância abusiva. 2. O exercício do direito de ação deve observar os princípios da boa-fé, cooperação e eficiência, sendo vedada sua utilização para multiplicação artificial de demandas. 3. A irregularidade na representação processual, quando associada à litigância predatória, autoriza o indeferimento da petição inicial. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito, nessas hipóteses, não viola o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5o, 6o, 8o, 98, §3o, 327 e 485, I e VI; Lei no 8.906/94, art. 10, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no
1036263-34.2025.8.11.0041
, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RAC
1003678-82.2025.8.11.0087

MARIA JOANA DE JESUS CAMPOS x BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOANA DE JESUS CAMPOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Guarantã do Norte
/MT nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morai
s
ajuizada em desfavor de
PSERV SEGUROS e BANCO BRADESCO S.A
.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de fragmentação indevida de ações e irregularidade na representação processual.

Alega a parte Apelante em suas razões recursais (ID 361304876), em síntese, que a cumulação de pedidos prevista no artigo 327 do Código de Processo Civil é uma faculdade do autor e não uma obrigação legal.

Sustenta a inexistência de litigância predatória ou má-fé, defendendo que a ausência de inscrição suplementar na OAB/MT constitui mera irregularidade administrativa que não inabilita o profissional, requerendo a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Já a parte Apelada, Banco Bradesco S.A., defende em suas contrarrazões a manutenção do julgado, arguindo, preliminarmente, a revogação da gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta que o ajuizamento de doze ações distintas contra o mesmo grupo econômico configura abuso do direito de demandar e má-fé processual, visando a maximização de condenações e honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(DA
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

A parte apelada pugna pela revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora. Todavia, verifica-se
pelo extrato bancário acostado no ID 361304864
que a recorrente é
pessoa idosa e
beneficiária do INSS
, recebendo cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais.

O apelado, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório, como extratos bancários, declaração de bens ou prova de sinais exteriores de riqueza, capaz de demonstrar que a situação financeira da autora é incompatível com a benesse.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar, mantendo o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA JOANA DE JESUS CAMPOS, visando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de fragmentação indevida de ações e irregularidade na representação processual.

A controvérsia recursal
reside na legalidade da extinção do feito por abuso do direito de demandar e irregularidade na capacidade postulatória.

O magistrado de origem constatou que a requerente distribuiu 12 (doze) ações judiciais em apenas três dias contra a mesma instituição financeira, fracionando pretensões que derivam da mesma relação jurídica bancária e dos mesmos extratos de conta

corrente.

Embora o artigo 327 do Código de Processo Civil preveja a cumulação de pedidos como uma faculdade, o exercício desse direito deve observar os limites éticos da boa-fé, da cooperação e da eficiência (
a
rts
. 5o, 6o e 8o do CPC).

O desmembramento artificial de uma causa unitária em múltiplas demandas configura nítida hipótese de litigância predatória, onerando injustificadamente a máquina pública e visando a multiplicação reflexa de verbas indenizatórias e honorários advocatícios. Tal conduta causa severo prejuízo à celeridade processual e ao gerenciamento do acervo judiciário, em manifesto desvio de finalidade do direito de ação.

Nesse cenário, é fundamental destacar que o Conselho Nacional de Justiça, visando combater o abuso do direito de ação, editou aRecomendação no 159, de
23 de outubro
de 2024, que orienta os magistrados a adotarem medidas cautelares ao identificarem indícios de litigância predatória, citando expressamente como
conduta processual potencialmente abusiva

a

"
proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada
"
.

A referida recomendação reforça o dever do magistrado de zelar pela economia processual e coibir práticas
entendidas como desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário.

Nesse sentido é o entendimento de
ste Tribunal de Justiça de Mato
Grosso
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por JAIME DIAS DE SOUZA contra sentença proferida pela 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO PAN S.A. O juízo a quo entendeu configurada a ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do fracionamento de demandas com causa de pedir semelhante, todas ajuizadas contra a mesma instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual decorrente do fracionamento indevido de demandas contra o mesmo réu e com causa de pedir substancialmente idêntica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fracionamento de ações com fundamentos jurídicos e pedidos similares, dirigidas contra a mesma instituição financeira, caracteriza abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual.

4. A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a propositura de múltiplas ações com pedidos que poderiam ser reunidos em uma única demanda compromete a celeridade, a racionalidade e a economia processual.

5. Ainda que os contratos impugnados sejam formalmente distintos (RMC e RCC), a causa de pedir e os pedidos das ações são substancialmente idênticos, versando sobre suposta contratação indevida e descontos não reconhecidos em benefício previdenciário.

6. A extinção da ação com base no art. 485, VI, do CPC, não configura ofensa ao contraditório nem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício.

7. A conduta processual do apelante evidencia tentativa de obter vantagem indevida por meio da pulverização de litígios idênticos, em afronta aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença por fracionamento indevido.

Tese de julgamento:

1. O fracionamento de ações com causa de pedir substancialmente idêntica e dirigidas contra o mesmo réu configura ausência de interesse processual e justifica a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC.

2. A extinção do processo por ausência de interesse processual pode ser declarada de ofício e não afronta o princípio da primazia da resolução do mérito.

3. A multiplicidade de demandas semelhantes contra a mesma instituição financeira compromete a efetividade da prestação jurisdicional e caracteriza litigância abusiva.
(N.U 1036263-34.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)

Assim, a extinção por
ausência de
interesse processual revela-se escorreita perante a conduta temerária verificada.

Ademais, verifica-se irregularidade na representação processual, uma vez que o causídico atua habitualmente neste Estado sem a necessária inscrição suplementar perante a OAB/MT, em descumprimento ao artigo 10, § 2o, da Lei no 8.906/94.

Embora a ausência de registro suplementar possa ser isoladamente considerada infração administrativa, quando inserida em um contexto de judicialização predatória e ajuizamento massivo de ações fragmentadas, tal vício compromete a regularidade do exercício profissional e reforça o reconhecimento do abuso processual, autorizando o indeferimento da inicial quando não sanada a irregularidade associada à conduta temerária.

Tem-se
, portanto, que a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o Poder Judiciário não pode
legitimar
manobras que visam o proveito econômico desmedido em detrimento da ética e da função social da justiça. A fragmentação operada viola o dever de probidade e obstaculiza a prestação jurisdicional eficiente.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
inalterada
a sentença recorrida
.

Diante dos fortes indícios de litigância predatória e da irregularidade profissional constatada, determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso (OAB/MT) e às Seccionais onde o patrono possui inscrição (OAB/PE, OAB/MA e OAB/TO), instruído com cópia da sentença e deste acórdão, para as providências cabíveis no âmbito ético-disciplinar e fiscalização da habitualidade irregular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026